Tribunal: TCU
Processo: 004.299/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6503/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.299/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir Rosa dos Santos (XXX.776.139-XX); Antonio Delatoni de Aguiar (XXX.506.109-XX); Aparecido da Silva (XXX.869.329-XX); Celi Maria de Castro Alves (XXX.294.669-XX); Lauzi Deoclides Bernardes (XXX.734.379-XX); Moacir Luiz dos Santos (XXX.185.149-XX); Odilon de Loyola e Silva Filho (XXX.168.658-XX); Romeu de Deus Bueno (XXX.268.299-XX); Sebastiao Mata e Silva (XXX.730.909-XX); Valcir Bueno (XXX.664.849-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.